Tribunal: TJMT
Processo: 0003792-19.2010.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003792-19.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (APELANTE), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), FRED HENRIQUE SILVA GADONSKI - CPF: 784.522.951-20 (ADVOGADO), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), MARLOS ANDREY HERBERTS - CPF: 621.843.771-04 (APELADO), NERI PAULO ZANETTE - CPF: 593.423.581-87 (ADVOGADO), ADOLFO HERBERTS - CPF: 060.038.349-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – PARÁGRAFOS ÚNICOS DOS ARTS 318 e 771, AMBOS DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA À ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA - §2º DO ART. 85 DO CPC – PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL –
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Aplicam-se subsidiariamente aos processos de Execução ou em fase de Cumprimento de Sentença o procedimento comum e as disposições do Livro I da parte especial do código, no qual insere-se as causas de extinção sem resolução do mérito, dentre elas a fundamentada no abandono da parte (art. 318, parágrafo único e 771, parágrafo único, ambos do CPC).

Na fixação dos honorários advocatícios
deve ser observada a ordem de preferência legal indicada no §2º do art. 85 do CPC, ou seja, se há condenação, em caso negativo, se há proveito econômico; e, apenas se não houver, o arbitramento será conforme o valor atualizado da causa (§2º do art. 85 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Cumprimento de Sentença extinto sem julgamento do mérito com fundamento no art. 485, III do CPC, com condenação do exequente ao pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante sustenta a impossibilidade de extinção do Cumprimento de Sentença com base no art. 485,III do CPC.

Postula que em caso de manutenção do
decisum
, os honorários sejam fixados com base no proveito econômico em favor do apelado, ou seja, no saldo em aberto que é de R$ 63.753,42.

O apelado, intimado, não apresentou contrarrazões (certidão de id

148676206)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante aduz a inaplicabilidade do art. 485, III do CPC – extinção por abandono da causa – ao processo em fase de conhecimento.

No entanto, da leitura conjugada do art. 318, parágrafo único e 771, parágrafo único, ambos do CPC, identifica-se que aplicam-se subsidiariamente aos processos de Execução ou em fase de Cumprimento de Sentença o procedimento comum e as disposições do Livro I da parte especial do código, no qual insere-se as causas de extinção sem resolução do mérito, dentre elas a fundamentada no abandono da parte.

A propósito:

Art. 318. Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste Código ou de lei.

Parágrafo único. O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução.

Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva.

Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ: AgInt no REsp n. 1.457.324/MG.

Segundo o §2º do art. 85 do CPC, os honorários serão fixados entre
o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Na hipótese, a apelante aduz que é possível mensurar o proveito econômico com base no saldo devedor em aberto, que seria de R$ 63.753,42.

A apelante tem razão com relação à possibilidade de se aferir o proveito obtido, todavia em 25/10/2021 apontou que a dívida estaria em R$ 138.892,75 (ID 148676180 - Pág. 1), base de cálculo que deve servir para apuração dos honorários.

Importante indicar a inexistência de
reformatio in pejus
, pois o valor da causa fixado em 2010 foi de R$ 140.057,35 (id 148676158 - Pág. 18).

Pelo exposto, dou provimento em parte à apelante tão somente para fixar os honorários em 10% sobre o proveito econômico obtido (R$ 138.892,75).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022